Tribunal: TJMT
Processo: 1030231-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030231-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Remoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), IVANIR LINDORFER - CPF: 592.896.191-04 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGNOS EVALDO LINDORFER - CPF: 385.451.791-20 (AGRAVADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), MARCIA INAVA BASTIANI - CPF: 482.326.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA LINDORFER - CPF: 569.592.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO LINDORFER PIVETTA - CPF: 010.999.021-85 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ LINDORFER PIVETTA - CPF: 010.999.051-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

IVANIR LINDORFER
.

AGRAVADO(S):
MAGNOS EVALDO LINDORFER
.

EMENTA:

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. INTERVENÇÃO NO FEITO. INTERESSE JURÍDICO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do incidente de remoção de inventariante, que indeferiu sua habilitação como parte ou assistente e determinou o desentranhamento da manifestação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cônjuge supérstite, na condição de meeira, possui legitimidade para se manifestar no incidente de remoção de inventariante, diante do interesse jurídico decorrente de sua copropriedade sobre o acervo patrimonial submetido ao inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição de meeira confere à cônjuge supérstite interesse jurídico qualificado sobre os bens partilháveis, não se tratando de mera interessada econômica, mas de coproprietária legítima.

4. A jurisprudência e a legislação (
arts
. 617 e 622 do CPC) reconhecem a participação relevante do cônjuge supérstite no inventário, inclusive com preferência legal para nomeação como inventariante.

5. A exclusão de sua manifestação implica violação ao contraditório, à ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF/1988) e ao direito de propriedade (art. 5o, inc. XXII, da CF/1988), sobretudo em razão de a meação anteceder à partilha e não integrar o quinhão hereditário.

6. O interesse jurídico decorre não da sucessão, mas da copropriedade que legitima a sua intervenção ativa, inclusive no sentido de defender a manutenção do inventariante, diante de documentos que corroborem a regularidade de sua gestão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para admitir a manifestação da meeira no incidente de remoção do inventariante.

Tese de julgamento:

“1. A meeira, cônjuge supérstite, possui legitimidade para intervir em incidente de remoção de inventariante, sempre que demonstrado interesse jurídico decorrente da copropriedade sobre os bens inventariados.”

“2. A exclusão de sua manifestação configura afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao direito de propriedade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o,
incs
. LV e XXII; CPC,
arts
. 617, I, 622 e 623; CC/2002, art. 1.667.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1056917-00.0693.0/01, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1a Câmara Cível, j. 04.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto IVANIR LINDORFER, contra decisão interlocutória proferida (ID. 204738014 – Autos de Origem – no 1002309-90.2025.8.11.0010) pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara–MT, que indeferiu sua habilitação no incidente de remoção de inventariante e determinou o desentranhamento da manifestação apresentada, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Por outro lado, a defesa já apresentada
pela cônjuge supérstite
não possui amparo legal; requerida a remoção, cabe ao próprio inventariante se defender e produzir provas (artigo 623 do CPC). Portanto, indefiro a habilitação
da cônjuge supérstite
e deixo de apreciar a peça apresentada, determinando o desentranhamento. [...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A
Agravante sustenta que
é meeira e coproprietária do acervo hereditário, e, por essa razão, possui interesse jurídico direto na discussão acerca da permanência do atual inventariante, seu filho, razão pela qual pugna por sua admissão no feito como parte ou assistente.

Nesse sentido, requer-se, no mérito,
a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua legitimidade para figurar como parte ou assistente no incidente de remoção de inventariante.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões. (ID.
321389876
).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

IVANIR LINDORFER.

AGRAVADO(S):
MAGNOS EVALDO LINDORFER.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
Agravo de Instrumento dom Pedido de Efeito Suspensivo interposto IVANIR LINDORFER, contra decisão interlocutória proferida (ID. 204738014 – Autos de Origem – no 1002309-90.2025.8.11.0010) pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara–MT, que indeferiu sua habilitação no incidente de remoção de inventariante e determinou o desentranhamento da manifestação apresentada.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada indeferiu
a habilitação
da
cônjuge sup
é
rstite

no incidente de remoção de inventariante
sob o seguinte fundamento:

“[...]
Por outro lado, a defesa já apresentada
pela cônjuge supérstite
não possui amparo legal; requerida a remoção, cabe ao próprio inventariante se defender e produzir provas (artigo 623 do CPC).

Portanto,
indefiro a habilitação
da cônjuge supérstite
e deixo de apreciar a peça apresentada, determinando o desentranhamento.
” (
g.n
.)

1. Da possibilidade da reserva de quinhão hereditário.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a meeira, cônjuge sobrevivente, manifestar-se validamente em incidente de remoção do inventariante, especialmente quando apresentada documentação apta a corroborar a regularidade da gestão patrimonial e a esclarecer elementos fáticos relevantes à instrução do incidente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a condição da meeira no inventário não se equipara à de terceiro estranho ao feito. Conforme consagra o art. 1.667 do Código Civil, “
o regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas
”. No mesmo sentido, sob o regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum em vigor, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento também se comunicam. Assim, a meeira é coproprietária de metade do acervo patrimonial, não podendo ser alijada de decisões que impactam diretamente o seu patrimônio.

Tal premissa afasta desde logo o enquadramento da meeira como mera interessada com direito econômico. Sua participação no processo de inventário é substancial, seja como titular de direitos patrimoniais já consolidados, seja como partícipe necessária da administração do acervo comum.

Outrossim, os
arts
. 617 e 622 do Código de Processo Civil consagram a importância do cônjuge ou companheiro sobrevivente no processo de inventário. O art. 617, inciso I, expressamente confere a este a preferência para o exercício da inventariança.

Com efeito, se a meeira pode ser nomeada inventariante, e pode requerer a remoção daquele que exerce a inventariança, é lógico e sistemático concluir que também pode defender a manutenção do inventariante contra tentativa de remoção.

A exclusão da manifestação da meeira, nesse cenário, representa afronta ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República.

Além disso, impede-se o exercício pleno do direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CR/88), pois os bens sobre os quais versa o inventário não pertencem exclusivamente ao espólio, mas em copropriedade à meeira, cuja meação antecede a própria partilha e sequer integra o quinhão dos herdeiros
, o que demonstra
o interesse jurídico da agravante no feito.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCABIMENTO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. Para ser admitido como assistente, a parte deverá demonstrar o interesse jurídico no feito que legitime a sua intervenção, sendo certo que são insuficientes as meras alegações de interesse de cunho econômico ou moral - Hipótese em que a recorrente não conseguiu demonstrar a existência de interesse jurídico concreto a ensejar a sua participação como assistente simples no incidente de remoção de inventariante.

(TJ-MG - AI: 10569170000693001 Sacramento, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 04/11/2020, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020).

Desconsiderar essa realidade patrimonial e processual importa em desprestigiar a natureza jurídica da posição ocupada pela meeira no contexto do inventário, relegando-a à indesejável condição de mera espectadora de um procedimento que incide diretamente sobre bens dos quais é legítima coproprietária.

A meeira, cumpre ressaltar, não ostenta a condição de terceira estranha à lide, mas sim de parte interessada na partilha, não em razão de sucessão
hereditária, mas por força da legítima copropriedade de metade do acervo patrimonial comum.

Portanto, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra suficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a decisão de origem
,

a fim de admitir a manifestação da meeira no incidente de remoção do inventariante
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025